Tribunal: TJPA
Processo: 0811041-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811041-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: MARILENA ROSA MARQUES

PROCURADOR: RODRIGO OTTONI MESQUITA AMARANTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESBLOQUEIO VIA DAS CONTAS DA AGRAVADA.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC.

2. Hipótese dos autos em que
a probabilidade de provimento do recurso, não está configurada, isto porque a alegação de que há indicativos de que a conta bloqueada não tem natureza salarial, não foi comprovada.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao

recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
contra decisão exarada pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da ação de execução (Processo n.º 0001809-80.199481400301), movida em face de

MARILENA ROSA MARQUES.

O agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Vistos, etc. BANCO DA AMAZÔNIA S/A, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de procurador judicial, ajuizou a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de MARILENA ROSA MARQUES, igualmente identificada nos autos, em que realizada a pesquisa de valores via BACENJUD, foi bloqueado o valor parcial da dívida, no montante de R$4.865,26 (quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme ordem de bloqueio de fls. 0203. Ocorre que, a executada pleiteou o desbloqueio do montante penhorado, afirmando que a conta n° 0000109919-1 / Ag. 1802-3, mantida junto ao Banco do Brasil, são absolutamente impenhoráveis, na forma do Art. 833, IV, do NCPC, por se tratar de conta-salário e pensão, conforme extratos de fls. 0225/0229. É o relatório. Decido. Ora, é cediço que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bom como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2°, vejamos: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2°;”

No caso concreto, os extratos juntados pela executada comprovam que os valores bloqueados se referem ao depósito de sua aposentadoria e pensão mensais, logo, absolutamente impenhoráveis por força do Art. 833, IV, do NCPC. Nesse sentido, aliás, há decisões de nossos tribunais: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, IV, § 2º, NCPC), o que é o caso dos autos. Precedentes. 2. O aresto estadual está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, atraindo-se os termos da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1724121/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) Ademais, é oportuno ressaltar que a nova norma processual em vigor quebrou a regra da impenhorabilidade dos vencimentos que era prevista na legislação revogada, ao admitir a penhora do salário do devedor que exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, no termos do

§2° do Art. 833 do NCPC, contudo, o caso dos autos não se enquadra na referida hipótese. Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 0221. Promovo a transferência dos valores para a conta do juízo. Expeça-se o competente alvará judicial em nome da devedora Marilena Rosa Marques para levantamento do valor de R$4.865,26 (quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), que se encontra depositado na conta judicial junto ao Banco do Brasil, conta n°

0000109919-1 / Ag. 1802-3, haja vista que o referido montante corresponde ao depósito de sua aposentadoria, que destina ao sustento da devedora e de sua família, bem como, de pensões mensais, visto que são impenhoráveis na forma do Art. 833, IV, do NCPC. Intime-se o banco exequente para indicar outros bens da devedora passíveis de penhora, observando a ordem de preferência prevista no Art. 835 do NCPC. Intime-se. Belém, 09 de setembro de 2021.”

O recorrente requer em sua petição o provimento do recurso para reformar a decisão atacada “a fim de que seja determinado a manutenção do bloqueio e liberação do valor bloqueado ao Agravante, uma vez que não restou comprovado que todo o valor bloqueado teria natureza salarial, bem como em respeito ao princípio da efetividade da execução e duração razoável do processo. Alternativamente, seja mantido o bloqueio sob os valores que não tiveram comprovação de natureza salarial (R$ 2.300,00) bem como seja a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) excepcionada, para permitir a constrição ainda do valor de R$ 1.959,22 (correspondente a 30% da remuneração), uma vez que o bloqueio de 30% sobre as verbas de natureza salarial garantirá a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.”

Aduz que não ficou comprovado que a totalidade do valor bloqueado se trataria de verba unicamente com natureza salarial, “mas restou provado nos autos valores depositados por terceiros e outros depositados na referida conta que não seriam oriundos do benefício, não sendo a conta exclusivamente para depósito de verba com natureza alimenta”; defende que “ainda que tivesse recaído sob parcela de natureza salarial, unicamente em relação a parcelas com tal natureza, conforme posicionamento consolidado dos tribunais, ainda assim seria possível manter parcial bloqueio do valor, mitigando assim a impenhorabilidade prevista no art. 822, IV do CPC, tornando-se a execução mais efetiva, respeitando ao mínimo existencial”.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 7936632, indeferiu o efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões ao agravo (ID 8256445)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 19 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Trata-se de recurso que ataca decisão que determinou o desbloqueio do montante penhorado, por tratar-se de conta de natureza alimentícia.

Pois bem, conforme dicção do citado artigo, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso, trata-se na origem de ação de execução de título extrajudicial, na qual foi deferida liminar para liberação de valores oriundos de bloqueio judicial via SISBAJUD. Afirma o agravante que a conta bloqueada não é exclusivamente salarial ou recebe unicamente o benefício/ pensão, mas sim há depósitos de valores diversos.

Argumenta que da análise dos extratos bancários da conta corrente observa-se diversos depósitos que não possuem qualquer natureza salarial ou oriunda de benefício da mesma

Inicialmente, o juízo concedeu a tutela de urgência determinando o desbloqueio das contas da empresa, ora agravante.

Pois bem, para a concessão de tutela de urgência deve-se observar a regra estabelecida no art.300 do Código de Processo Civil, a qual dispõe:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, não verifico na hipótese dos autos a probabilidade de provimento do recurso, isto porque a alegação de que há indicativos de que a conta bloqueada não tem natureza salarial, não merece acolhimento. Explico. As provas juntadas aos autos são insuficientes para desconstituir a natureza da verba salarial.

O agravante aponta três transferências avulsas realizadas para a conta corrente da agravada como indicativo de que ela não recebe apenas os seus proventos. Entretanto, um deles, aparentemente, diz respeito a uma transferência de própria poupança da recorrida e os outros dois tem pouca força probante para declarar que a conta movimenta outros valores além da aposentadoria e pensão. Cuida-se, como já disse de duas transferências avulsas de valor pequeno (uma de R$ 1.000,00 e outra de R$ 300,00), sem maiores informações sobre a origem e o objetivo da transação.

Sobre o tema o STJ tem o seguinte entendimento:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".

2. Recurso Especial não provido.(REsp n. 1.826.026/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.)

Deste modo, entendo que as provas carreadas aos autos são insuficientes para descaracterizar a natureza da verba salarial .

3. Dispositivo

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024